Tribunal: TJSP
Processo: 1010972-42.2024.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Mútuo
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
*AÇÃO DE REGRESSO POR SUB-ROGAÇÃO. "Boleto falso" de quitação em contrato de crédito com alienação fiduciária. Pagamento efetuado pela vítima por meio de boleto bancário. Vítima que ajuizou Ação Indenizatória apenas contra a Instituição Financeira. SENTENÇA de improcedência. APELAÇÃO da Financeira autora, que insiste no acolhimento do pedido inicial. EXAME: Demandante que reclama o ressarcimento

Ementa:
*AÇÃO DE REGRESSO POR SUB-ROGAÇÃO. "Boleto falso" de quitação em contrato de crédito com alienação fiduciária. Pagamento efetuado pela vítima por meio de boleto bancário. Vítima que ajuizou Ação Indenizatória apenas contra a Instituição Financeira. SENTENÇA de improcedência. APELAÇÃO da Financeira autora, que insiste no acolhimento do pedido inicial. EXAME: Demandante que reclama o ressarcimento da indenização paga para a vítima de terceiro fraudador, emitente do "boleto falso" pela plataforma "PagSeguro", mantida pela ré. Documentação juntado com a inicial que não serve para a comprovação do nexo causal. Responsabilidade da Financeira autora pelo pagamento da indenização, ante o conhecimento de dados únicos do contrato de financiamento firmado entre a vítima e autora. Ré que atuou apenas como intermediária para a emissão do boleto. Caso dos autos que estava mesmo fadado ao desfecho de improcedência. Precedentes deste E. Tribunal de Justiça. Verba honorária devida pela autora ao Patrono da ré que comporta majoração para R$ 1.200,00, "ex vi" do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO*